Tribunal: CARF
Processo: 13502.720469/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720469/2012-00
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.742 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Embargante
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não presente omissão
alegada pela embargante quanto a matéria tratada em peças de defesa e não
enfrentada no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar os vícios apontados, imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
acórdão 3302-007.161, proferido na sessão de 22 de maio de 2019.
A síntese fática dos presentes embargos é descrita abaixo, sendo retirada dos
apontamentos realizados no despacho de admissibilidade, vejamos:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720469/2012-00
Fl. 9394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720469/2012-00

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissões sobre o direito de crédito
sobre contratação de serviços de máquina de carga, serviços de tubulação, serviços de
administração e planejamento de paradas para manutenção e serviços de acesso para
manutenção e sobre o direito de crédito na aquisição dos seguintes bens:

Alega, ainda, contradição entre a ementa do acórdão e o fundamento do voto, quanto ao
creditamento de frete de produtos acabados entre estabelecimentos da embargante,
pedindo que seja retirada a ementa que nega tal creditamento.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
A primeira omissão refere-se ao direito de crédito sobre vários serviços, a saber:
serviços de máquina de carga, serviços de tubulação, serviços de administração e
planejamento de paradas para manutenção e serviços de acesso para manutenção.
Referidos créditos sobre serviços foram arguidos no recurso voluntário às e-fls.
8911/8912, 8920/8921, 8919/8920 e 8921/8922, respectivamente.
Já no acórdão embargado, o relator assim se pronunciou sobre a glosa de serviços:
“II.2.3.19 Serviços utilizados no processo produtivo
Neste tópico temos a análise relacionada às glosas feitas dos créditos de contratação de
prestação de serviços, tendo em vista o entendimento da fiscalização de que não
estariam diretamente relacionados ao processo produtivo da recorrente.
Foram glosados os créditos sobe os serviços de pintura industrial, inspeção de
equipamentos e manutenção civil, isolamento térmico refratário antiácido, limpeza
industrial, manutenção de equipamentos de laboratório, serviços de transporte, serviços
de calderaria, de mecânica e de elétrica, serviços de tratamento de efluentes e análises
físico-químicas de efluentes, serviços relativos aos materiais de embalagem,
gerenciamento de empreendimentos e paradas.”
Constata-se que, à exceção dos serviços de gerenciamento de empreendimentos e
paradas (para os quais foram reconhecidos o creditamento, expressamente no trecho
acima transcrito, no dispositivo do voto e no resultado do acórdão), os demais não
foram analisados quanto à possibilidade de creditamento, devendo ser admitida,
parcialmente, a omissão alegada.
Fl. 9395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720469/2012-00

No que tange à omissão de análise de aquisição da listagem de bens como insumos,
constata-se que referidos itens foram expressamente pedidos em recurso voluntário, nos
itens e folhas digitais acima mencionados. Por sua vez, o acórdão embargado se
pronunciou apenas sobre “ar instrumento” no item II.2.3.5 (e-fl. 8987), reconhecendo o
direito ao creditamento tanto no dispositivo do voto, quanto no resultado do acórdão.
Contudo, os demais itens não foram abordados expressamente no voto, embora o foram
no recurso voluntário.
Portanto, à exceção do “ar instrumento”, admito a omissão quanto ao creditamento dos
demais itens.
Por fim, quanto à contradição entre a ementa do acórdão e o fundamento do voto,
referente ao creditamento de frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
embargante, o voto condutor trouxe a seguinte apreciação:
(...)
No resultado do acórdão, também restou consignado o creditamento sobre tais fretes,
conforme excerto abaixo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício e em conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o creditamento sobre [...]retes
transporte interno produtos acabados, fretes sobre transporte interno de insumos e fretes
sobre vendas para empresas ligadas à recorrente, vencidos [...].
Todavia, a ementa do acórdão veio contraditória, trazendo tanto ementa de negativa do
creditamento quanto de possibilidade do creditamento, conforme transcrita abaixo:
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de produtos
acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições
para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA OU ATÉ DE TERCEIROS NA OPERAÇÃO DE VENDA. DIREITO AO
CRÉDITO.
Conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 também aplicável à Contribuição
para o PIS, conforme art. 15, II, da mesma lei, é permitido o desconto de créditos em
relação ao frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor,
estando aí contempladas todas as operações com produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, ou até de terceiros, e não somente a última etapa,
da entrega ao consumidor final.
Portanto, é necessário a correção da ementa para eliminar a contradição acima exposta.
O despacho de admissibilidade, seguindo o que acima foi exposto, entendeu haver
a omissão e contradição apontadas pela embargante, requerendo a distribuição do presente
processo para julgamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 9396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720469/2012-00

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos são tempestivos, tratam de matéria de competência desse colegiado,
atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto, submeto-o a julgamento.
Conforme observa-se do relatorio acima, a embargante alega que o acórdão
padece de omissão quanto a rubricas relacionadas a insumos descritos em suas peças de
manifestação, além de apontar contradição verificada entre a ementa da decisão com o seu
conteúdo.
Entendo que assiste razão à recorrente, conforme já delineado no despacho de
admissibilidade.
Pois bem. No que tange à contradição, podemos verificar do corpo do acórdão que
os créditos relacionados aos fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da própria
empresa foram garantidos à embargante, entretanto por um equivoco, na ementa da decisão
restou consignado que tal crédito lhe teria sido negado.
Desta forma, considerando o equivoco, é de se retificar a ementa suprimindo a
parte relacionada a “CRÉDITO DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.”
No que tange ao apontamento de omissão quanto aos créditos da contribuição
verificado na aquisição de produtos tidos como insumo, analisando os documentos apontados no
despacho de admissibilidade, apura-se que referidos itens, equivocadamente, não foram
indicados no acórdão, em que pese enquadrarem-se nos tópicos tratados na decisão.
Desta forma, considerando os apontamentos trazidos pelos documentos acostados
aos autos, em especial aqueles apontados no parecer técnico do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas – IPT, de e-fls. 5834 e seguintes, bem como a definição de Insumo trazida no
acórdão embargado, podemos considerar que os produtos abaixo relacionados, subsumem-se ao
conceito de insumo, uma vez que demonstram-se essenciais e/ou relevantes para a produção dos
produtos finais comercializados pela recorrente:

Considerando o acima exposto, entendo que as glosas dos créditos da contribuição
à COFINS, na aquisição dos produtos acima indicados deve ser revertida.
Fl. 9397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720469/2012-00

Desta forma, voto por acolher os embargos da contribuinte para sanar a
contradição havida entre a ementa do acórdão e o que fora nele decidido quanto à crédito de
fretes entre estabelecimentos, pós fase de produção, bem como corrigir a omissão para garantir o
crédito de insumo e reversão de sua glosa dos produtos: kurita e kurinpower (item 6.181 a 6.185,
às fls. 8.877 a 8.878); óleo compressor (intens 6.186 a 6.192, fls. 8.878 a 8.879); petroflo (itens
6.193 a 6.196, fls. 8.879 a 8.880); betzdearborn (itens 6.197 a 6.200, fls 8.880); GLP (itens 6.201
a 6.204, fls 8.880 a 8.881); areia (itens 6.244 a 6246, fls 8.887); TEAL (itens 6.247 a 6.249, fls.
8.887 a 8.888); hidrogênio (itens 6.250 a 6.259, fls 8.888); óleo mineral (itens 6.257 a 6.259, fls
8.889); queimadores de gases (itens 6.271 a 6.278, fls 8.891 a 8.892); carvão e óleo combustível
(itens 6.321 a 6.332, fls 8.891 a 8.892); gás natural (itens 6.333 a 6345, fls 8.903 a 8.904);
nalsperse, irganox, cloreto férrico, hidrzina, inibidor de polimerização, rompedor de emulsão,
biodispersante, ar sintético, alquilamina aquosa, etanol técnico (itens 6.358, fls. 8.907 a 8.908);
hipoclorito de cálcio (itens 6.223 a 6.225, fls 88.884).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 9398
DF CARF MF
Documento nato-digital